Tribunal: TJMT
Processo: 1028803-58.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028803-58.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIETA RIBEIRO DA CRUZ - CPF: 207.718.861-87 (RECORRENTE), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), REVENDA MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 97.535.060/0001-40 (RECORRIDO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS - RELAÇÃO DE CONSUMO – DISTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – DEFEITO DO PRODUTO – REPARAÇÃO DOS VÍCIOS PELA RECLAMADA – CUSTAS PELO CANCELAMENTO DO FINANCIAMENTO CONSTANTE NO TERMO DE DISTRATO - ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 132714659, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada a restituir à autora o valor de
R$ 2.217,34 (dois mil e duzentos e dezessete reais e trinta e quatro centavos) a título de
danos materiais
,
acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o evento danoso, de acordo com a Súmula 43 do STJ, e juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, a contar da data do arbitramento.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Preliminar
: Ilegitimidade passiva da recorrente – Custas cobradas e recebidas exclusivamente pela instituição financeira – Ausência de responsabilidade sobre o contrato de financiamento;

2)

A ausência de ato ilícito;

3)

A inocorrência de danos morais;

4)

A necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Ainda,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente, haja vista a solidariedade que se estabelece entre os fornecedores na cadeia de consumo.

Segundo consta na petição inicial, a autora, no dia
10/07/2021
adquiriu junto à reclamada um veículo automotor usado FIAT/UNO WAY 1.3 E, ano/modelo 2017/2018, pelo valor de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais), sendo realizado o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de entrada, e R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) financiado pela BV Financeira, em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 1.215,00 (um mil e duzentos e quinze reais).

No entanto, o veículo apresentou problemas desde o primeiro dia da aquisição, conforme orçamento anexado no id. 132714180, cujos defeitos não foram informados à parte autora.

Diante disso, solicitou o distrato da compra e venda do veículo, com o cancelamento do financiamento, porém foi devolvido para a reclamante somente o valor de
R$ 2.782,66 (dois mil e setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e seis centavos)
do valor da entrada de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, constando que
R$ 2.217,34 (dois mil e duzentos e dezessete reais e trinta e quatro centavos)
ficaria retido sob a alegação de custas do cancelamento do financiamento junto à BV Financeira.

Aduz a reclamante que se viu obrigada a assinar o referido distrato, a fim de reaver o valor pago a título de entrada, entretanto, não houve a sua restituição de forma integral.

A reclamada, em sede de defesa, demonstrou que procedeu a reparação dos vícios mencionados, arcando com as respectivas despesas, conforme documentos anexados nos ids. nºs 132714650/132714652.

Ainda, afirma que, antes de efetivar-se o distrato, a reclamante foi informada sobre os custos administrativos que seriam cobrados pelo Banco que concedeu o financiamento.

Pois bem. Compulsando os autos, vê-se o valor discutido na presente demanda foi devidamente pactuado entre as partes, conforme distrato anexado no id. 132714182,
in verbis
:

(...) Cláusula 3ª. O COMPRADOR solicita junto a VENDEDORA o cancelamento da compra,
arcando com as despesas de custas de cancelamento do financiamento junto a BV Financeira no valor de R$ 2.217,34
. (...)
(grifei)

No caso, constata-se que a reclamante detinha pleno conhecimento acerca do valor das custas de cancelamento do financiamento.

Ademais, restou demonstrado nos autos que a reclamada efetuou o reparo do veículo, tão logo acionada pela autora, conforme documentos anexados nos ids. nºs 132714650/132714652, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço.

Ainda, a parte autora não logrou êxito em demonstrar que a reclamada tenha dado causa à rescisão contratual. Logo, tenho que o valor entabulado entre as partes a título de custas de cancelamento de financiamento não se mostra indevido.

A propósito:

Compra e venda de veículo com financiamento vinculado. Distrato. Valores descontados do pagamento feito pela autora justificados pela ré
, em especial através dos documentos dos índices eletrônicos – IE’s 72/86. Consumidora que não pode esperar que, tendo celebrado negócio, com emissão de nota fiscal e assinatura de financiamento, que o distrato não gerará qualquer ônus.
Autora que foi cientificada das despesas necessárias ao distrato e mesmo assim optou pelo desfazimento do negócio e recebimento de parte do valor pago
. Despesas justificadas, tais como quitação do financiamento, emissão de segunda via do DUT, dentre outras.
Tendo sido a autora a responsável pelo desfazimento do negócio, não pode pretender imputar à ré as despesas decorrentes de sua conduta e ainda obter indenização por danos morais
. Postura que não se coaduna com a boa-fé objetiva a ser apreciada em todas as fases dos contratos. Restituição feita no valor devido. Improcedência dos pedidos. Provimento do recurso.

(TJRJ - 0031669-68.2016.8.19.0208 - RECURSO INOMINADO. Juiz(a) PAULO MELLO FEIJÓ - Julgamento: 27/10/2017 - CAPITAL 3ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS)

No caso, a documentação encartada nos autos é suficiente para demonstrar a validade da cobrança, evidenciando que as informações contidas foram prestadas de forma clara, com a anuência da consumidora quanto ao pagamento do valor a título de custas de cancelamento de financiamento.

Portanto, ausente comprovação de ato ilícito por parte da reclamada, não há se falar em restituição do valor pago a título de custas de cancelamento de financiamento, nem mesmo em indenização por danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento

para reformar a r. sentença e julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022